Tribunal: TJSP
Processo: 2249128-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória. Compra e venda de veículo automotor. Indeferimento de tutela de urgência para busca e apreensão do bem. Pretensão do autor agravante de reaver o veículo diante do inadimplemento parcial do preço ajustado, ausência de regularização documental e incidência de autuações e tributos em seu nome. Inexistência dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória. Compra e venda de veículo automotor. Indeferimento de tutela de urgência para busca e apreensão do bem. Pretensão do autor agravante de reaver o veículo diante do inadimplemento parcial do preço ajustado, ausência de regularização documental e incidência de autuações e tributos em seu nome. Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. Notícia de já ter sido o bem alienado a terceira estranha à lide. Impossibilidade de imposição de medida satisfativa contra terceiro alheio à relação jurídica. Presunção de boa-fé da terceira adquirente. Transmissão da propriedade com a tradição (art. 1.267 do CC). Responsabilidade também do vendedor pela não comunicação da venda ao órgão de trânsito (arts. 123, §1o, e 134 do CTB). Inexistência de probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária. Decisão mantida. Recurso não provido